Tribunal: TJSP
Processo: 1003141-79.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c indenização por danos morais - Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito (RMC) – Improcedência - Existência, nos autos, de cópia dos instrumentos contratuais firmados pela parte autora - Contratos claros em seus termos e assinados pelo consumidor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c indenização por danos morais - Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito (RMC) – Improcedência - Existência, nos autos, de cópia dos instrumentos contratuais firmados pela parte autora - Contratos claros em seus termos e assinados pelo consumidor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003141-79.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
MANOEL CASSIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003141-79.2019.8.26.0572 -Voto no
2
Apelação no 1003141-79.2019.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra 2a Vara
Apelante: Manoel Cassiano da Silva
Apelado: Banco BMG S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Renê José Abrahão Strang
Voto no 39201
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexistência de dívida c.c
indenização por danos morais - Contrato de empréstimo
consignado mediante emissão de cartão de crédito (RMC)

Improcedência - Existência, nos autos, de cópia dos instrumentos
contratuais firmados pela parte autora - Contratos claros em seus
termos e assinados pelo consumidor - Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 16 de outubro de 2019 (fls. 217/218), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de dívida c.c indenização por danos morais,
e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade da justiça.
No recurso é alegado que: jamais foi contratado cartão de crédito
consignado, mas sim empréstimo consignado, tendo o apelado, “valendo-se de sua
inexperiência e inocência” lhe imposto contrato abusivo e prejudicial; não houve
solicitação de cartão de crédito, devendo ser observada a Súmula 532 do STJ; é abusiva a
conduta do apelado, nos termos do art. 51 do CDC; a oferta de cartão de crédito
consignado constitui “venda casada”. Pede provimento do recurso para modificação da
sentença (fls. 222/233).
Contrarrazões às fls. 238/251.
Valor atribuído à causa em 02/09/2019: R$ 10.766,79.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003141-79.2019.8.26.0572 -Voto no
3
01/11/2019, é tempestiva e está isenta do recolhimento de preparo, em razão da gratuidade
de justiça concedida ao autor (fl. 126).
Trata-se de ação proposta com o objetivo de cancelar a chamada
“reserva de margem para cartão de crédito consignável - RMC” averbada pelo requerido no
INSS, por se tratar de negócio jurídico abusivo e cujas condições impossibilitam o
pagamento pelo consumidor, que sequer detém informações acerca da quantidade total de
parcelas vencidas e vincendas.
Citado, o banco trouxe aos autos cópia dos instrumentos
contratuais, mais especificamente: “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” no 55458740 (fls.
150/151) e “Cédula de Crédito Bancário Saque mediante a utilização do cartão de
crédito consignado” (fl. 153), ambos firmados em 15/04/2019.
Portanto, a prova documental evidencia que o autor contratou o
empréstimo consignado na modalidade mencionada, revelando-se regular a emissão do
cartão de crédito.
Acerca da alegada impossibilidade de se conhecer ou fixar a
quantidade de parcelas do empréstimo, necessário mencionar que tal circunstância
relaciona-se com a própria natureza da operação de crédito contratada, e não autoriza,
por si só, a revisão do negócio jurídico.
Nesse contexto, de rigor o desprovimento o recurso, devendo a.
sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003141-79.2019.8.26.0572 -Voto no
4
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a sentença assentou corretamente:
“Vistos. MANOEL CASSIANO DA SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de divida c.c
indenização por danos morais c.c repetição de indébito em face de BANCO BMG S/A. Narra a inicial, em
suma, que o autor não solicitou cartão de crédito junto à ré, que mesmo assim é cobrada por reserva de
margem consignável referente a cartão de crédito, que a cobrança é abusiva, que por isso faz jus à repetição
do valor pago e mais indenização por dano morais. Juntou documentos. Citado, o réu ofereceu contestação.
No mérito, alegou que a cobrança é devida, que a autora solicitou cartão de crédito, que não houve dano e
que o valor buscado é excessivo. Houve réplica. É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL FUNDAMENTO
DECIDO. Julgo a lide de forma antecipada nos termos do artigo 355, I, do CPC. No mérito, o pedido é
improcedente. O autor expressamente aderiu ao contrato de crédito combatido e efetuou saques com ele. Ele
tinha plena ciência do que se tratava e levou consigo o dinheiro sacado, sem hesitar. Se fosse mesmo nulo o
contrato em voga, o autor deveria devolver o valor sacado com o plástico, o que não é sua intenção.
Também não há falar em nulidade da chamada reserva de margem consignável. Trata-se de desconto em
benefício previdenciário em virtude da contratação de cartão de crédito. Cuida-se de operação autorizada
pela previdência social. ( instrução normativa 39/2009). Neste sentido: “APELAÇAO. Contrato bancário.
Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1° da Resolução n°
Resolução n°1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3° da Instrução Normativa n°
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 ( modificada pela instrução normativa n° 39/2009). Banco trouxe
com a contestação documentos que demonstram a assinatura do contrato bem como as faturas que
comprovam saque realizado no cartão de crédito obtido junto à instituição financeira. Artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil. Improcedência do pedido mantida Recurso improvido.” (TJSP, APEL. N°
1002568-42.2017.8.26.0077). Não se trata, também, de venda casada, uma vez que o autor poderia não
optar pela contratação de cartão de crédito, ficando apenas com o empréstimo, mas, não obstante, preferiu
livremente se vincular. Por isso, não há falar em ato ilícito na espécie. Por fim, deixo de analisar a
preliminar levantada, nos termos do artigo 488 do CPC. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e
extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Carreio ao autor, o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual P.I.C. São Joaquim da Barra, 16 de outubro de 2019.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003141-79.2019.8.26.0572 -Voto no
5
Em casos símiles analisados, assim se pronunciou esta C. 38a Câmara de
Direito Privado:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com o
pedido de indenização por danos morais e materiais Contrato de
prestação de serviços de utilização de cartão de crédito consignado
Uso efetivo do crédito Vício de vontade na formação do negócio
jurídico não verificado
Sentença reformada
Recurso do réu
conhecido, em parte, e provido; não provido o adesivo do autor”.
(Apelação no 1000281-89.2016.8.26.0579, Rel. Des. Cesar Peixoto, j.
08/03/2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS
MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter solicitado cartão
de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício
previdenciário. Contratação comprovada pela instituição financeira.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Com efeito, a
instituição financeira trouxe prova documental consistente na cópia do
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e
autorização para desconto em folha de pagamento” (fls. 85/87),
devidamente assinado pelo autor, bem como cópia de seus documentos
pessoais (fls. 88/91) e de “saque autorizado” realizado no limite
disponível do cartão de crédito (fls. 92). Acresça-se ainda, que, além de
o termo de adesão expressamente fazer menção à contratação de cartão
de crédito consignado, verificam-se discriminadas as taxas e encargos
existentes no serviço a ser prestado, bem como o valor consignado para
pagamento do mínimo indicado na fatura, sendo incabíveis, portanto, as
alegações de que desconhecia que o crédito seria cedido na forma de
cartão de crédito. O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma
livre e consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais, houve
aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica do
comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor confessou
ter efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o autor limitou-se
a alegar desconhecimento na forma de concessão do crédito e nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003141-79.2019.8.26.0572 -Voto no
6
trouxe de modo a comprovar suas alegações ou afastar a validade dos
documentos produzidos, de modo que carece a mera alegação de
desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta claro, portanto, que
não há embasamento para o acolhimento da pretensão indenizatória do
autor por danos morais e materiais, uma vez que as provas apontam
para a validade da contratação e dos descontos efetuados pela
instituição financeira”. (Apelação no 1006233-65.2016.8.26.0024, Rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. 26/07/2017).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Menciona-se, por derradeiro, que o julgador, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, não está obrigado a ater-se aos
fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Na lição de Theotônio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332,
RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a
ed., 2007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Nesse sentido: “Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na
hipótese dos autos” (STJ, AREsp 806271, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/03/2017).
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC.
Por conseguinte, arcará o autor apelante com o adicional de 5% (cinco por cento) de
honorários, totalizando 15% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003141-79.2019.8.26.0572 -Voto no
7
a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator